Tribunal: CARF
Processo: 13882.000323/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000323/2005-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.571 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
CASSIO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, no valor de R$ 3.359,56, em razão da omissão de rendimentos recebidos de
aluguéis, no valor de R$ 27.650,93, e da dedução indevida a título de carnê-leão, no valor de R$
205,75, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração
do imposto suplementar no valor de R$ 1.619,46 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-15.160, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 50/54):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000323/2005-80
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000323/2005-80

O Auto de Infração de fls. 04/08 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário consolidado até 03/2005 equivalente a R$ 3.359,56
(três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). O lançamento
originou-se da revisão da DIRPF/2003, na qual foi constatada a omissão de
rendimento de aluguéis, no valor de R$ 27.650,93 (vinte e sete mil, seiscentos e
cinquenta reais e noventa e três centavos) e dedução indevida do DARF - ITR.
Na impugnação oferecida, à fl. 01/11, o autuado alegou, em síntese, que:
 É isento do IR desde de 01/06/1994 uma vez que é portador de cardiopatia grave,
consoante o artigo 150, II da Constituição da República Federativa do Brasil.
 Pelo exposto o lançamento é insubsistente e improcedente.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/10/2008 (fls. 56), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 08/12/2008, recurso voluntário (fls. 60/63), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
PRELIMINARMENTE
Que a procuradora que subscreve foi confiada pelo Recorrente para patrocinar sua
causa. Devido a sério problema de saúde que foi acometida sua genitora ficou
impossibilitada de trabalhar, pois sua mãe faz tratamento constante para diabetes e
hipertensão, mas uma complicação vascular em função da diabetes causou sérias
consequências, com risco de amputação do membro inferior direito, e já foi submetida a
uma angiografia no dia 25/08/2008, tendo sido encaminhada para cirurgia e tratamento
no Instituto Dante Pazzanese em São Paulo. Diante do ocorrido teve que se dedicar
exclusivamente à sua mãe, que também teve um AVCI (docs. anexos).
Portanto, em face do ocorrido, registra que a perda do prazo para interposição
recursal foi gerada por motivo de causa maior e não pode, por isso mesmo,
prejudicar as partes, uma vez que não foram estas - em especial o Recorrente - que o
originaram, restando caracterizada a justa causa, nos termos do art. 183, § 1o do CPC (...
o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si
ou por mandatário), incide a regra prevista na parte final do art. 183 (... ficando salvo,
porém, à parte provar que o não realizou por justa causa), bem como aquela disposta no
art. 507 do CPC (se, durante o prazo para a interposição do recurso, ocorrer motivo de
força maior, que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da
parte, contra quem começará a correr novamente depois da intimação).
DOS FATOS
O Recorrente tomou-se isento do IRPF a partir de 01/06/1994, uma vez que lhe foi
diagnosticado ser portador de cardiopatia grave, e em 20/08/2002 foi diagnosticado ser
portador de neoplasia maligna.
DO DIREITO
Nos termos da legislação de regência, tem direito à isenção do IRPF por ser portador de
moléstias graves.
Cita o art. 150, II da CF/88.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000323/2005-80

Requer, ao final, o provimento do recurso interposto, uma vez que demonstrada a
insubsistência e improcedência da autuação. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
64/69.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem o dia de início e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramita o processo ou deva ser praticado o ato, constituindo este o motivo ou exceção
constante da norma.
No presente caso, em que pese as alegações recursais, malgrado os problemas de
saúde vivenciados pela genitora da patrona do Recorrente, observa-se que a intimação da decisão
proferida pela DRJ/CGE (fls. 50/54) ocorreu, via postal por AR (fls. 56), em 09/10/2008 (quinta-
feira) no domicílio fiscal eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos
termos do art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 09/10/08, com
o nome e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo qualquer
insurgência contra o recebimento da intimação nos moldes em que ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 10/10/2008 (sexta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 10/11/2008 (segunda-feira). Logo, apresentado
somente em 08/12/2008 (fls. 88/93), o recurso é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 09/10/2008 (fls. 56), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que expirado no dia 10/11/2008.
Assim, considerando que o prazo recursal é peremptório – portanto, preclusivo,
exceção apenas para o termo final da contagem se ocorrer em dia não útil ou de expediente não
normal na repartição em que tramita ou o ato deva ser praticado, prorrogando-se para o primeiro
dia útil imediatamente seguinte – não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 08/12/2008, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000323/2005-80

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital